Tribunal: TJMT
Processo: 0007598-08.2010.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007598-08.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[
Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Desa Maria Erotides Kneip
]

Parte(s):
[SERGIO REIS PEREIRA FONSECA - CPF: 920.758.861-72 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. Participaram do Julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Desa Maria Erotides Kneip).

E M E N T A

APELAÇÕES — CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — TESTE DE APTIDÃO FÍSICA — REPROVAÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZOU MAIS DE CINQUENTA REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO MEIO-SUGADO, CONFORME O EDITAL, MAS NÃO FORA CONSIDERADO PELO EXAMINADOR.

ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao candidato ministrar prova cabal de que restou indevidamente reprovado, porque realizou o teste físico a contento, suficiente a afastar a presunção juris tantum de legitimidade e veracidade do ato administrativo; e, como não se desincumbiu do ônus probatório, a improcedência do pedido se impõe, afinal de contas, em uma República, não se admite a violação do princípio da igualdade.

Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto simultaneamente por
Estado de Mato Grosso e Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação Ordinária de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de antecipação de tutela
no. 0007598-08.2010.8.11.0055, proposta por
Sérgio Reis Pereira Fonseca
, concedeu a segurança para anular o ato administrativo que considerou o apelado inapto fisicamente para o desempenho do cargo de policial militar, determinando a prevalência do teste físico realizado por força da liminar deferida.

Insurge-se, o
Estado de Mato Grosso
contra a sentença, sustentando que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de veracidade, além do mais, a simples contagem do número de repetições não é suficiente para aferir a aptidão do candidato no teste físico.

Assevera que, o ato que eliminou o candidato no concurso público seguiu os ditames do edital, e em atenção ao princípio da isonomia, disposto no art. 5o,
caput
, da Constituição Federal, não se pode anular o teste físico do apelado, pois, outros candidatos, que, também, foram considerados inaptos, não tiveram essa mesma oportunidade.

Argumenta que, a concessão da liminar e a consequente remarcação de novo teste físico configurou-se em um verdadeiro tratamento discriminatório e diferenciado ao apelado, prejudicando os demais candidatos.

Feitas tais considerações, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar
in totum
a sentença objurgada, bem como seja condenado o recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (id. 97202479 p. 41-50).

A
Universidade do Estado de Mato Grosso
, em suas razões, defende que o controle externo do concurso público pelo Poder Judiciário deve-se ater ao exame da legalidade, não podendo adentrar ao mérito administrativo que envolve a correção das provas, ou ainda os critérios de avaliação ou pontuação fixados pela Banca Examinadora.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença combatida (id. 97202479 p. 86-94).

Nas contrarrazões apresentadas, o Apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo, mantendo o decisum inalterado (id.97202483).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 97870955).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR ALEXANDRE ELIAS FILHO. (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Estado de Mato Grosso e Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação Ordinária de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo
, proposta por
Sérgio Reis Pereira Fonseca
, concedeu a segurança para anular o ato administrativo que considerou o apelado inapto fisicamente para o desempenho do cargo de policial militar, determinando a prevalência do teste físico realizado por força da liminar deferida.

Extrai-se dos autos que, o Apelante, participou do Concurso Público para concorrer a uma das vagas de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 001/2013 – SAD/PJC/MT, de 18 de novembro de 2013, sendo que obteve êxito nas 2 (duas) primeiras fases do certame, motivo pelo qual foi convocado a participar da 3a fase do concurso – Teste de Aptidão Física.

Constata-se, ainda, que, o candidato foi considerado inapto no teste físico, uma vez que não teria atingido o número de repetições estipuladas no edital quanto ao exercício meio sugado, motivo pelo qual foi desclassificado e impedido de participar das demais fases do certame, razão que o fez propor a presente ação.

Observa-se que o concurso era composto de 5 (cinco) fases distintas, quais sejam: 1a fase – prova objetiva, 2a fase – exame de saúde, 3a fase – teste de aptidão física, 4a fase – avaliação psicológica e 5o fase – investigação social e funcional, sendo a etapa questionada de caráter eliminatório, senão vejamos:

1.2. O presente Concurso Público será composto de 02 (duas) etapas distintas, sendo que a Primeira Etapa será composta de 06 (seis) fases, são elas:

a) 1a fase: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório;

b) 2a fase: Exame de Saúde e Odontológico, de caráter unicamente eliminatório;

c) 3a fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

[...]

Além disso, observa-se que o edital estava em consonância com a Lei Complementar no 231/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares) e lei no 408/2010, que institui o sistema de ensino na PMMT.

A norma do art. 11, inciso VII da LC estadual no 231/2005 dispõe:

Art. 11 São requisitos para ingresso nas carreiras militares:

[...]

VII - obter a aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão, nomeação ou matrícula;

Neste sentido, o Edital 001/2009 – SAD/MT, em seu item 13.9 dispôs acerca do teste de aptidão física,
in verbis
:

“(...) 13.9 O candidato que obtiver desempenho inferior ao mínimo em um dos testes físicos relacionados no subitem anterior, não alcançando 1 (ponto) em cada teste, será considerado inapto e estará eliminado do Concurso, não podendo prosseguir nos demais testes práticos, inclusive, nem permanecer no local de realização dos testes subsequentes.

13.10 Será considerado apto no Teste de Aptidão Física somente o candidato que alcançar na soma dos pontos de cada teste físicos nota igual ou superior a 15 (quinze) pontos.

13.10.1 O candidato considerado inapto no Teste de

Aptidão Física estará eliminado do concurso.

D
essa forma, conclui-se que a imposição do teste de aptidão física para investidura no cargo de Soldado da Polícia Militar, na forma como constou do edital, não ofende os princípios da legalidade e muito menos o da razoabilidade e proporcionalidade em relação à natureza e complexidade da função.

Por outro lado, nota-se do documento junto ao id. 97202480-pág.24, que os candidatos considerados inaptos no Teste de Aptidão Física, que obtiveram recurso administrativo deferido pela FUNEMAT e ou ordem judicial para realização do teste, foram convocados para realizar o teste no dia 23 de novembro de 2010.

Realizado novo teste de aptidão física, o apelado foi considerado apto, no teste de “meio sugado”. Contudo, se observa que na 4a fase (fase de avaliação psicológica), foi considerado “não recomendado” (id. 97202481 p. 13). Ou seja, o Estado promoveu a realização de novo teste de aptidão física, o apelado foi considerado apto e prosseguiu para a 4a fase do certame.

Ademais, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Confira-se:

[...] A interferência de um Poder sobre outro não é permitida, salvo quando atendida as hipóteses legais e para exercer controle de legalidade dos atos praticados. É vedado ao Poder Judiciário interferir nos atos do Poder Executivo, em obediência ao princípio da separação dos poderes, com exceção de fiscalização de eventual ilegalidade praticada [...].” (ReeNec 68431/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/6/2016, publicado no DJE 8/6/2016).

No entanto, junto ao id. 97202479-p. 150, encontra-se a declaração feita por Wendel Donizete Dermondes de Aguiar, e menciona ter assistido o exame realizado por Sérgio Reis Pereira Fonseca, observou que “
o mesmo realizou diversos exercícios, todos seguindo o critério determinado no edital, mas a fiscal, sequer lhe prestava atenção, o candidato chegou a fazer mais de 50 meio sugado, contudo a fiscal contou apenas 9 (nove)”.

Assim, diante de tal declaração, mister analisar a controvérsia de forma cautelosa, pois caracteriza-se como ilegal a conduta da examinadora.

Dessa forma, apesar de a avaliação da banca examinadora estar inserida na discricionariedade conferida à Administração Pública (RE 632.853), quando evidenciada manifesta ilegalidade praticada no teste de aptidão física aplicado ao candidato apelado, mister a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade do ato que o eliminou do certame.

Quanto ao tema, anotem-se os seguintes precedentes:

REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ABDOMINAL CURL-UP. CONTROLE DE LEGALIDADE. EXERCÍCIOS REALIZADOS DE FORMA DIVERSA DO QUE CONSTOU NO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. As disposições dos editais que disciplinam o concurso público constituem lei interna, obrigando os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, nos termos dos artigos 5o e 37, caput, da Constituição Federal e art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99. 2. Ao exigirem de todos os candidatos a execução do exercício “abdominal curl-up” com angulação muito superior aos 45o previstos nas normas do certame, revestindo-se de ilegalidade a eliminação do candidato.
3. Mesmo a avaliação da banca examinadora estando inserida na discricionariedade conferida à Administração Pública, diante da manifesta ilegalidade praticada no teste de aptidão física aplicado ao candidato, faz-se mister a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade do ato que o excluiu do concurso
. Remessa necessária conhecida e desprovida. (TJGO, Reexame Necessário Cível 0334127-90.2013.8.09.0006, Rel. Des (a). Orloff Neves Rocha, 1a Câmara Cível, julgado em 26/01/2021, DJe de 26/01/2021).
(Grifou-se).

Além do mais, os apelantes não apresentaram o vídeo com a prova filmada, para que se possa verificar se houve ou não ilegalidades e, consequentemente, o apelado exercer o direito de defesa e contraditório de forma plena. Cumpre salientar que a gravação do momento da prova é extremamente relevante, vez que o candidato resta amparado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste caso, os fatos e provas colacionadas nos autos, associados à inércia dos apelantes em apresentar a filmagem do exercício de meio sugado, são suficientes para evidenciar a ilegalidade noticiada na inicial, o que impõe a nulidade do ato de eliminação do requerente.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Estado de Mato Grosso e Universidade do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Neste caso, os fatos e provas colacionadas nos autos, associados à inércia dos apelantes em apresentar a filmagem do exercício de meio sugado, são suficientes para evidenciar a ilegalidade noticiada na inicial, o que impõe a nulidade do ato de eliminação do requerente. Diante o exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por Estado de Mato Grosso e Universidade do Estado de Mato Grosso
.

O dispositivo da sentença é do seguinte teor:

[...] Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, julgo procedente o pedido formulado na presente Ação Ordinária de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo c.c. pedido liminar de Antecipação de tutela proposta por Sérgio Reis Pereira Fonseca contra o Estado de Mato Grosso e FUNEMAT – Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida. Na sequência, forte no art.487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Considerando a sucumbência dos requeridos, os condeno,
pro rata
, ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do requerente, o qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3o, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 100,00 (cem reais), (NCPC, 85, §§ 2o e 3o, inciso I), contudo, em observância ao disposto no §8o do art.85 do NCPC, tendo em vista o baixo valor da causa, bem assim considerando que o requerente não apresentou impugnação e que não houve dilação probatória, arbitro o importe de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Condeno, ainda, os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais.

Por derradeiro, após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2017. [...]. (Id. 97202482 – fls. 39).

Sérgio Reis Pereira Fonseca participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 27 de julho de 2009, da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Soldado da Polícia Militar. Na terceira (3a) fase — teste de aptidão física — foi reprovado no exame físico, mais especificamente no exercício de abdominal denominado de “meio-sugado”.

Quanto à terceira (3a) fase, está no edital:

13.

Da Terceira Fase – Teste de Aptidão Física

[...]

13.6

O Teste de Aptidão Física constará de 5 (cinco) testes práticos, aplicados sucessivamente, na seguinte ordem:

a)

Teste de abdominais;

b)

Teste de meio-sugado;

c)

Teste de barra;

d)

Teste de corrida de 12 (doze) minutos;

e)

Teste de natação.

13.7

Na realização de todos de aptidão física
,
o candidato terá uma única tentativa para executar o exercício
.

13.8

Os índices requeridos para cada modalidade que compõe o teste de aptidão física são os seguintes:

Masculino

Nota

Abdominal 60’’ (segundos)

Meio Sugado 60’’ (segundos)

Barra

Corrida 12’ (minutos)

Natação

4

45 (repetições)

15 (repetições)

7 (repetições)

2.600 m

125 m

3

43 (repetições)

14 (repetições)

6 (repetições)

2.500 m

100 m

2

41 (repetições)

13 (repetições)

5 (repetições)

2.400 m

75 m

1

39 (repetições)

12 (repetições)

4 (repetições)

2.300 m

50 m

[...]

13.9

O candidato que obtiver desempenho inferior ao mínimo em um dos testes físicos relacionados no subitem anterior, não alcançando 1 (ponto) em cada teste, será considerado inapto e estará eliminado do Concurso
, não podendo prosseguir nos demais testes práticos, inclusive, nem permanecer no local de realização dos testes subsequentes.

13.10

Será considerado apto no Teste de Aptidão Física somente o candidato que alcançar na soma dos pontos de cada teste físico nota igual ou superior a 15 (quinze) pontos.

13.10.1

O candidato considerado inapto no Teste de Aptidão Física estará eliminado do concurso público
.

[...]

13.12

A preparação e a execução do Teste de meio-sugado para os candidatos de ambos os sexos consistirão de:

a)

Posição inicial: O candidato partindo da posição inicial em pé posiciona-se à frente do examinador ao comando de ‘Em Posição’, o candidato tomará a posição de ‘Sentido’ com os pés juntos e os braços estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos junto à coxa.

b)

Execução: ao comando de ‘Iniciar’, o candidato realizará flexão das pernas com os joelhos unidos, apoiando-se com as mãos no solo por fora das pernas. Após esse movimento, o candidato deve estender as pernas, tomando a posição para a flexão de braço, e volta a flexionar as pernas com os joelhos unidos, apoiando-se com as mãos no solo, repetindo o movimento tão depressa e tantas vezes quantas forem possíveis até atingir a performance mínima descrita no subitem 13.8 no tempo máximo de 60 (sessenta) segundos. [...]. (Id. 97202480 – fls. 5/7). [sem negrito no original]

A
ficha de avaliação
do apelado referente ao exercício de abdominal denominado de “meio-sugado” registra o motivo da reprovação: “
o candidato fez 8 repetições não atingindo o mínimo
” (Id. 97202481 – fls. 11). Logo, aquele executou somente oito (8) repetições no exame físico — e não nove (9) como alega —, a revelar que não cumpriu a quantidade mínima de doze (12) repetições em sessenta (60) segundos, conforme estabelece o subitem 13.8 do edital.

Contra o resultado preliminar do teste de aptidão física, interpôs-se recurso administrativo com o seguinte fundamento:

[...] No exercício de Meio Sugado o Recorrente foi injustamente considerado inapto, sendo que ao iniciar a realização do exercício, a fiscal de prova do Recorrente não abria a contagem, sendo que o Recorrente estava realizando a repetição corretamente, conforme instruído antes da prova. O Recorrente realizou mais de 50 (cinquenta) repetições, sendo considerada correta apenas 9 (nove) repetições pela Fiscal que acompanhou o teste do Recorrente, é impossível dentre mais de 50 (cinquenta) repetições o Recorrente não ter acertado 12 (doze) que era o mínimo necessário para aprovação, sendo que foi contado como acerto 9 (nove), qual critério utilizado pela Fiscal para aceitar 9 (nove) exercícios e não 12 (doze). Assim, considerando o número de repetições contabilizadas pela Fiscal, e o número de repetições executadas pelo Recorrente, deve ser considerado para efeito deste recurso a execução realizada pelo Recorrente o número de 12 (doze) repetições, sendo atribuído ao Recorrente a nota 1, conforme previsto em edital. [...]. (Id. 97202480 – fls. 41).

Todavia, o recurso administrativo restou indeferido pela banca examinadora, logo, foi mantida a eliminação do apelado do certame, conforme publicação do
desempenho pós-recurso – teste de aptidão física
(Id. 97202481 – fls. 8).

Pois bem.

No caso, o apelado em nenhum momento provou que “
realizou mais de 50 (cinquenta) repetições, sendo considerada apenas 9 (nove) repetições pela Fiscal que acompanhou o teste
” (inicial, Id. 97202479 – fls. 117), já que se limitou a anexar à inicial cópia do edital do certame e de publicações oficiais relativas à terceira (3a) fase, bem como cópia do recurso administrativo (Id. 97202479 – fls. 151/155 e Id. 97202480 – fls. 1/41).

Aliás, aquele sequer executou nove (9) repetições no exercício de abdominal denominado de “meio-sugado”, no qual se exigia o mínimo de doze (12) para aprovação do candidato, visto que a contagem oficial anotou tão somente oito (8) repetições.

Ademais, é de se registrar que, o apelado silenciou-se em relação à produção de outras provas, nada obstante intimado por publicação no Diário da Justiça Eletrônico na data de 11 de novembro de 2013, consoante certidão de
publicação de intimação via imprensa eletrônica
(Id. 97202479 – fls. 110).

É certo que, cabia ao apelado demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil: “
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Ora, não se pode desconstituir a sua reprovação, com a gratuita alegação, porque desprovida de mínima prova, que: “
realizou mais de 50 (cinquenta) repetições, sendo considerada apenas 9 (nove) repetições pela Fiscal que acompanhou o teste
” (inicial, Id. 97202479 – fls. 117), porquanto, acaso admissível, impossibilitaria a realização de qualquer concurso público, visto que bastaria a palavra do candidato, contra a do examinador que realizou o exame físico aplicado. Importaria no sepultamento, em cova de sete palmos, a assertiva de que milita em favor dos atos administrativos a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo
. 8 ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro
. 16 ed. RT, 1991, p. 135); e que “
as decisões da administração são editadas com o pressuposto de que estão conformes as normas legais e de que seu conteúdo é verdadeiro
” (MEDAUAR, Odete.
Direito administrativo moderno
. 3. ed. RT, 2000, p. 154), já que, repise,
para a aprovação em concurso público
,
basta a palavra do candidato reprovado
.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes.
A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei
.

A
presunção de veracidade
diz respeito
aos fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [sem negrito no original]

O que almeja o apelado é tratamento diferenciado, incompatível com a República, visto que importaria em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

[...] Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os atingidos.

Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade: ‘A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]” (
O conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18).

Trata-se da máxima de Aristóteles, que, mesmo de origem longínqua, ainda reverbera, com profunda atualidade, nos modernos tempos: “
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade
”.

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 156 e 158/159).

A Quarta Câmara Cível decidiu a questão de candidato reprovado no mesmo teste de aptidão física em que o apelado foi submetido, inclusive declarado
inapto
por idêntico fundamento deste, qual seja, a não execução do mínimo de doze (12) repetições no exercício de abdominal denominado de “meio-sugado”.

APELAÇÃO — CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR — TESTE DE APTIDÃO FÍSICA — REPROVAÇÃO — AFIRMAÇÃO DE QUE
REALIZOU VINTE REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO MEIO SUGADO, CONFORME O EDITAL, MAS NÃO FORA CONSIDERADO PELO EXAMINADOR
— NÃO COMPROVAÇÃO.

ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

Nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, compete ao candidato ministrar prova cabal de que restou indevidamente reprovado, porque realizou o teste físico a contento, suficiente a afastar a presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade do ato administrativo; e, como não se desincumbiu do ônus probatório, a improcedência do pedido se impõe, afinal de contas, em uma República, não se admite a violação do princípio da igualdade.

Recurso provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 112147/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de novembro de 2015). [com itálico no original]

Por fim, anoto que, uma coisa é o caso de candidato que não realiza o teste de aptidão de física, por circunstância de caráter pessoal, por exemplo, gravidez, lesão etc., outra, bem diferente, é a hipótese, como a aqui verificada, em que aquele é
reprovado
: reprovação em etapa de concurso não é sinônimo de não realização; logo, não é aplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 630733/DF, com repercussão geral.

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 630733/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de novembro de 2013).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento aos recursos para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vênia ai relator, mas acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 22 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto simultaneamente pelo
Estado de Mato Grosso e Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Ordinária de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de antecipação de tutela no. 0007598-08.2010.8.11.0055, proposta por
Sérgio Reis Pereira Fonseca
, concedeu a segurança para anular o ato administrativo que considerou o apelado inapto fisicamente para o desempenho do cargo de policial militar, determinando a prevalência do teste físico realizado por força da liminar deferida.

Insurge-se, o
Estado de Mato Grosso
contra a sentença, sustentando que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de veracidade, além do mais, a simples contagem do número de repetições não é suficiente para aferir a aptidão do candidato no teste físico.

Assevera que, o ato que eliminou o candidato no concurso público seguiu os ditames do edital, e em atenção ao princípio da isonomia, disposto no art. 5o, caput, da Constituição Federal, não se pode anular o teste físico do apelado, pois, outros candidatos, que, também, foram considerados inaptos, não tiveram essa mesma oportunidade.

Argumenta que, a concessão da liminar e a consequente remarcação de novo teste físico configurou-se em um verdadeiro tratamento discriminatório e diferenciado ao apelado, prejudicando os demais candidatos.

Feitas tais considerações, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar in totum a sentença objurgada, bem como seja condenado o recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (id. 97202479 p. 41-50).

A
Universidade do Estado de Mato Grosso
, em suas razões, defende que o controle externo do concurso público pelo Poder Judiciário deve-se ater ao exame da legalidade, não podendo adentrar ao mérito administrativo que envolve a correção das provas, ou ainda os critérios de avaliação ou pontuação fixados pela Banca Examinadora.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença combatida (id. 97202479 p. 86-94).

Nas contrarrazões apresentadas, o Apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo, mantendo o decisum inalterado (id.97202483).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 97870955).

É o relatório.

O Exmo. Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, votou nos seguintes termos;

os fatos e provas colacionadas nos autos, associados à inércia dos apelantes em apresentar a filmagem do exercício de meio sugado, são suficientes para evidenciar a ilegalidade noticiada na inicial, o que impõe a nulidade do ato de eliminação do requerente. Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e Universidade do Estado de Mato Grosso.

Após pedido de vista, o Exmo. Sr. Desembargador Luiz Carlos da Costa (2o Vogal), apresentou voto no sentido de;
dar provimento

aos recursos
para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus de sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

O Exmo. Sr. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (1o Vogal), após pedido de vista, e com a devida vênia ao e. Relator, acompanhou o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, no sentido de
dar provimento

aos recursos
para julgar improcedentes os pedidos.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Denota-se dos autos que,
foi julgado procedente a ação para
anular o ato administrativo que considerou o apelado inapto fisicamente para o desempenho do cargo de policial militar, determinando a prevalência do teste físico realizado por força da liminar deferida.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que
julgou procedente o pedido

para anular o ato administrativo que considerou o apelado inapto fisicamente para o desempenho do cargo de policial militar, determinando a prevalência do teste físico realizado por força da liminar deferida.

Segundo o Apelante, Estado de Mato Grosso
, os atos administrativos possuem o atributo da presunção de veracidade, além do mais, a simples contagem do número de repetições não é suficiente para aferir a aptidão do candidato no teste físico.

Assevera que,
o ato que eliminou o candidato no concurso público seguiu os ditames do edital, e em atenção ao princípio da isonomia, disposto no art. 5o, caput, da Constituição Federal, não se pode anular o teste físico do apelado, pois, outros candidatos, que, também, foram considerados inaptos, não tiveram essa mesma oportunidade. Qu
e
, a concessão da liminar e a consequente remarcação de novo teste físico configurou-se em um verdadeiro tratamento discriminatório e diferenciado ao apelado, prejudicando os demais candidatos.

A Unemat - Universidade do Estado de Mato Grosso, em suas razões, defende que o controle externo do concurso público pelo Poder Judiciário deve-se ater ao exame da legalidade, não podendo adentrar ao mérito administrativo que envolve a correção das provas, ou ainda os critérios de avaliação ou pontuação fixados pela Banca Examinadora.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição de ilegalidade do ato
que julgou procedente a ação para anular o ato administrativo que considerou o apelado inapto fisicamente para o desempenho do cargo de policial militar, determinando a prevalência do teste físico realizado por força da liminar deferida,

não comungo do mesmo entendimento do eminente relator
.

Isso porque, consta dos autos que Sérgio Reis Pereira Fonseca, participou do concurso público regido pelo Edital
no 1, de 27 de julho de 2009,
da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Soldado da Polícia Militar.
C
onsta dos autos que, na terceira (3a) fase – teste de aptidão física – foi reprovado no exame físico, mais especificamente no exercício de abdominal denominado de “meio-sugado”.

Requereu a concessão de liminar, a fim de que seja oportunizado a realização de um novo teste físico para a realização do exercício denominado “Meio Sugado”, bem como autorização para participar das demais fases do concurso. No mérito declarar a nulidade do ato que considerou o Requerente inapto, devendo o mesmo ser considerado apto.

A medida Liminar foi deferida ao Id. 97202479.

Os Requeridos apresentaram contestação por meio do ID. 97202480.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença em que,
julgou procedente o pedido

para anular o ato administrativo que considerou o apelado inapto fisicamente para o desempenho do cargo de policial militar, determinando a prevalência do teste físico realizado por força da liminar deferida. (ID. 97202479)

Inconformados, os Apelantes Universidade do Estado de Mato – UNEMAT, e Estado de Mato Grosso, apresentaram recurso de apelação requerendo seja conhecido e provido o recurso de apelação a fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial, pleiteado pelo Requerente.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a manutenção da sentença proferida. Id. 97202483.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, no tocante à terceira fase, (teste de aptidão física), de acordo com o edital assim dispõe:

13. Da Terceira Fase – Teste de Aptidão Física

[...]

13.6 O Teste de Aptidão Física constará de 5 (cinco) testes práticos, aplicados sucessivamente, na seguinte ordem:

a) Teste de abdominais;

b) Teste de meio-sugado;

c) Teste de barra;

d) Teste de corrida de 12 (doze) minutos;

e) Teste de natação.

13.7
Na realização de todos de aptidão física
,
o candidato terá uma única tentativa para executar o exercício
.

13.8 Os índices requeridos para cada modalidade que compõe o teste de aptidão física são os seguintes:

Masculino

Nota

Abdominal 60’’ (segundos)

Meio Sugado 60’’ (segundos)

Barra

Corrida 12’ (minutos)

Natação

4

45 (repetições)

15 (repetições)

7 (repetições)

2.600 m

125 m

3

43 (repetições)

14 (repetições)

6 (repetições)

2.500 m

100 m

2

41 (repetições)

13 (repetições)

5 (repetições)

2.400 m

75 m

1

39 (repetições)

12 (repetições)

4 (repetições)

2.300 m

50 m

13.9
O candidato que obtiver desempenho inferior ao mínimo em um dos testes físicos relacionados no subitem anterior, não alcançando 1 (ponto) em cada teste, será considerado inapto e estará eliminado do Concurso
, não podendo prosseguir nos demais testes práticos, inclusive, nem permanecer no local de realização dos testes subsequentes.

13.10 Será considerado apto no Teste de Aptidão Física somente o candidato que alcançar na soma dos pontos de cada teste físico nota igual ou superior a 15 (quinze) pontos.

13.10.1.
O candidato considerado inapto no Teste de Aptidão Física estará eliminado do concurso público
.

[...]

13.12 A preparação e a execução do Teste de meio-sugado para os candidatos de ambos os sexos consistirão de:

a) Posição inicial: O candidato partindo da posição inicial em pé posiciona-se à frente do examinador ao comando de ‘Em Posição’, o candidato tomará a posição de ‘Sentido’ com os pés juntos e os braços estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos junto à coxa.

b) Execução: ao comando de ‘Iniciar’, o candidato realizará flexão das pernas com os joelhos unidos, apoiando-se com as mãos no solo por fora das pernas. Após esse movimento, o candidato deve estender as pernas, tomando a posição para a flexão de braço, e volta a flexionar as pernas com os joelhos unidos, apoiando-se com as mãos no solo, repetindo o movimento tão depressa e tantas vezes quantas forem possíveis até atingir a performance mínima descrita no subitem 13.8 no tempo máximo de 60 (sessenta) segundos.

[...]. (Id. 97202480) [destaquei]

Com efeito, a ficha de avaliação do apelado referente ao exercício de abdominal denominado de “meio-sugado” registra o motivo da reprovação: “
o candidato fez 8 repetições não atingindo o mínimo
” (Id. 97202481 – fls. 11). Dessa forma, o candidato executou somente oito (8) repetições no exame físico – e não nove (9) como alegado, a revelar que não cumpriu a quantidade mínima de doze (12) repetições em sessenta (60) segundos, conforme estabelece o subitem 13.8 do edital.

Consta que, do resultado do teste de aptidão física, o apelado interpôs recurso administrativo, contudo, restou indeferido pela banca examinadora, sendo mantida a eliminação do apelado do certame, conforme publicação do desempenho pós-recurso, teste de aptidão física.

No caso em exame, verifica-se que o apelado não comprovou que
realizou mais de 50 (cinquenta) repetições, sendo considerada apenas 9 (nove) repetições pela Fiscal que acompanhou o teste
, uma vez que
se limitou a anexar à inicial cópia do edital do certame e de publicações oficiais relativas à terceira (3a) fase, bem como cópia do recurso administrativo
. Assim, não se pode desconstituir a sua reprovação, com a simples alegação, uma vez que desprovida de mínima prova de que,
realizou mais de 50 (cinquenta) repetições, sendo considerada apenas 9 (nove) repetições pela Fiscal que acompanhou o teste.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Confira-se:

[...]

A interferência de um Poder sobre outro não é permitida, salvo quando atendida as hipóteses legais e para exercer controle de legalidade dos atos praticados. É vedado ao Poder Judiciário interferir nos atos do Poder Executivo, em obediência ao princípio da separação dos poderes, com exceção de fiscalização de eventual ilegalidade praticada [...].”

(ReeNec 68431/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/6/2016, publicado no DJE 8/6/2016).

Portanto, vislumbra-se não ser razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que não conseguiram proferir o teste a contento. Trata-se de obediência aos princípios da isonomia e impessoalidade. Assim, vislumbra-se não ser razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que não conseguiram proferir o teste a contento. Trata-se de obediência aos princípios da isonomia e impessoalidade.

Sobre o assunto o STJ já se pronunciou inúmeras vezes no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. EDITAL SAEB/01/2008. REPROVAÇÃO NO RETESTE. NÚMERO MÍNIMO DE FLEXÕES NÃO REALIZADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, com o objetivo de efetuar matrícula no Curso de Formação de Soldado e permitir que o impetrante seja submetido a nova avaliação nas provas em que não conseguiu atingir os índices mínimos.

2. O Superior Tribunal de Justiça reprime testes físicos em concursos públicos realizados segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Ocorre que nenhuma dessas situações é verificada no caso.

3.
Compulsando os autos, verifico que o impetrante foi eliminado porque foi reprovado no teste de aptidão física - especificamente no teste da Barra Fixa - em concurso destinado ao provimento de vagas para a seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar Edital SAEB/01/2008.

4. Tal ato administrativo não pode ser considerado irrazoável, porquanto: a) a aprovação no teste de aptidão física está prevista em edital, b) o critério utilizado é objetivo e c) a exigência é compatível com as atribuições do cargo de policial.

5. Assim sendo, não atingidos pelo insurgente os critérios de ordem objetiva exigidos no edital, demonstrada a inaptidão do candidato para o cargo almejado, já que reprovado nos testes de esforço físico realizados, e ausente a comprovação de subjetividade, arbitrariedade ou falta de motivação do avaliador, não vejo configurado o direito líquido e certo do impetrante.
Precedentes: AgRg no RMS 38.424/BA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.11.2012; e RMS 32.851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011.

6. O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo.

7. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no RMS 39.181/BA, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 2/12/2014). [Grifo nosso].

Quanto ao tema, anotem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO – CANDIDATO REPROVADO NA 3a FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – ALTERAÇÃO DA ORDEM DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS – PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – GARANTIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.
Os exercícios físicos previstos no edital complementar são os mesmos previstos no edital inaugural, tendo havido apenas alteração na ordem de execução. O preparo físico exigido a quem se propõe a cumpri-los é o mesmo qualquer que seja a ordem de execução estabelecida”.

(Ap 146981/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/8/2017, publicado no DJE 29/8/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO — CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR —
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA — REPROVAÇÃO
— AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZOU VINTE REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO
MEIO SUGADO
, CONFORME O EDITAL, MAS NÃO FORA CONSIDERADO PELO EXAMINADOR — NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

Nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, compete ao candidato ministrar prova cabal de que restou indevidamente reprovado, porque realizou o teste físico a contento, suficiente a afastar a presunção juris tantum de legitimidade e veracidade do ato administrativo; e, como não se desincumbiu do ônus probatório, a improcedência do pedido se impõe, afinal de contas, em uma República, não se admite a violação do princípio da igualdade
. Recurso provido”.

(Ap 112147/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 26/11/2015). [Destaquei]

Portanto, existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.

Por outro lado, conforme restou consignado pelo Relator Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, [...]
O que almeja o apelado é tratamento diferenciado, incompatível com a República, visto que importaria em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

Frisou que,
uma coisa é o caso de candidato que não realiza o teste de aptidão de física, por circunstância de caráter pessoal, por exemplo, gravidez, lesão etc., outra, bem diferente, é a hipótese, como a aqui verificada, em que aquele é
reprovado
: reprovação em etapa de concurso não é sinônimo de não realização; logo, não é aplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 630733/DF, com repercussão geral.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator, Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho, para
acompanhar
o voto do 2o (vogal), Desembargador Luiz Carlos da Costa, no sentido de
dar provimento
aos Recursos de Apelação,

interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
, para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4o VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022